Tribunal: STF
Processo: RE 103188
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO QUE, EM EXECUÇÃO, FIXOU O SEU TERMO
INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO, PORQUE A SENTENÇA, TRANSITADA EM
JULGADO, FORA ANTERIOR A LEI N. 6.899/81 E NÃO ESTABELECERA O TERMO
'A QUO'. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE
DISSIDIO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROCESSADOS PELA ACOLHIDA DE
ARGUIÇÕES DE RELEVÂNCIA, MAS NÃO CONHECIDOS, PELA FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO DE SEUS PRESSUPOSTOS.